Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (AGRAVANTE), ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO LOPES ROSSANI - CPF: 109.199.058-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO LOPES ROSSANI - CPF: 109.199.058-11 (AGRAVADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL, SENTENÇA ARBITRAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE BENS EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS QUE VISEM FRUSTRAR A EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC). O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável.

In casu
, não se vislumbra a necessidade de realização de atos urgentes a fim de evitar danos irreparáveis, visto que não constam nos autos elementos que demonstrem que o recorrido está praticando atos que visem frustrar o direito executório da empresa recorrente, como por exemplo a venda de bens ou o seu superendividamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MULTIGRAIN S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL, SENTENÇA ARBITRAL de no 0005488-54.2013.8.11.0015, em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu a penhora de bens devido a suspensão do feito até a regularização da substituição processual em decorrência da morte da parte requerida.

Em breve síntese, a parte agravante informa que o objeto do feito originário se trata da execução do valor de R$1.973.114,42, em decorrência da sentença proferida por Juízo Arbitral da Bolsa Brasileira de Mercadorias/BBM, nos autos de Procedimento Arbitral n. 002/2011, constituído título executivo judicial.

Aduz que o indeferimento liminar da penhora requerida foi equivocada, posto que necessita garantir a satisfação do débito exequendo e resguardar o seu direito de preferência, visto o processo está em curso a quase nove anos e que desde 25.02.2019 está tentando intimar o espólio sem sucesso, evidenciando a necessidade da realização de atos constritivos.

Comunica que o executado faleceu em 16.10.2013 e até o momento não foi aberto Inventário Judicial ou Extrajudicial. Sustenta que a inventariante, Sra. Maura Lopes da Silva Rossani, está se esquivando das suas obrigações e intimações, contudo, o filho do
de cujus
, Sr. Antônio Sérgio Lopes Rossani, já compareceu nos autos e permanece inerte. Imputa ao Poder Judiciário a responsabilidade pela morosidade e insucesso do feito executivo.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de penhora dos bens indicados em primeiro grau e averbação dessa. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal indeferida (ID 114958499).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 116575970).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 118003467).

A i. Procuradora de Justiça Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, em seu parecer, deixou de se manifestar (ID 119486958).

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte recorrente se insurge contra a decisão no cumprimento de título judicial arbitral que indeferiu a penhora de bens devido a suspensão do feito até a regularização da substituição processual em decorrência da morte da parte requerida.

Pois bem.

Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC).

O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável,
in verbis
:

“Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.”

In casu
, não se vislumbra a necessidade de realização de atos urgentes a fim de evitar danos irreparáveis, visto que não constam nos autos elementos que demonstrem que o recorrido está praticando atos que visem frustrar o direito executório da empresa recorrente, como por exemplo a venda de bens ou o seu superendividamento.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

““INDEFIRO o pedido de penhora de bens.

Primeiro porque, conforme já foi decidido em momento anterior, ocorrendo a morte de qualquer uma das partes, o processo deve ser suspenso, até que regularizada a sua substituição processual.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que, na hipótese de falecimento de uma das partes, não sendo o feito suspenso no exato momento em que se deu a morte, os atos processuais praticados após o óbito e, antes da regular habilitação, são nulos, haja vista a necessidade de preservar o interesse particular do espólio e dos sucessores do falecido
[ERESsp 111.294/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ 10/09/2007; AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011].”

Segundo porque não há a demonstração da configuração de situação de urgência, hábil a justificar, como exceção, o deferimento de qualquer medida judicial constritiva de bens, de natureza urgente. Não há a demonstração de que o devedor vem desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores, mediante a alienação ou a tentativa de alienação de bens ou ainda a contração ou a tentativa de contração de dívidas extraordinárias, para frustrar a execução ou lesar credores.

Dito isto e, levando-se por linha de estima que, o presente feito se encontra suspenso, devido ao noticiado falecimento do executado e, por consequência, aguardando a intimação da inventariante do ‘de cujus’ para pronunciar-se acerca da habilitação, bem ainda, considerando-se que não subsistem elementos que demonstrem que as medidas postuladas pelo exequente possuam natureza urgente, que não possa aguardar a conclusão da habilitação, é o caso de indeferimento do pedido formulado em 05/04/2021 – Ref: 4 e 08/10/2021 - Ref: 5.

Aguarde-se o retorno da carta com aviso de recebimento. No mais, cumpra-se, no que couber, a decisão proferida em 09/11/2021 – Ref: 6.” (grifo nosso)

Em conclusão, não sendo os argumentos da parte recorrente aptos a fragilizar a tese empossada em primeiro grau, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a penhora de bens requerida.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022